Tribunal: TJSP
Processo: 2252697-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade e de efetiva dificuldade de defesa ou acesso ao Judiciário. Circunstâncias que não se encontram presentes no caso. Súmula 335 do Colendo STF. Decisão modificada. Recurso provido.